Tribunal: TJDFT
Processo: 0749736-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. ABSTENÇÃO DE CONTATAR BENEFICIÁRIOS. PLANO DE SAÚDE. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. RESILIÇÃO CONTRATUAL. USO DE DADOS. DESVIO DE CLIENTELA. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROBABILIDADE DO DRIEITO. PRESENTE. PERIGO DE DANO. PREJUÍZO ECONÔMICO POTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela segunda requerida contra decisão interlocutória que concedeu parcialmente a tutela de urgência de natureza antecipada para determinar às requeridas que se abstenham de utilizar quaisquer informações pessoais, cadastrais, financeiras ou sensíveis dos beneficiários, para a oferta, seja por meio de telefone, e-mail, mensagens ou pessoalmente, de transferência ou portabilidade de planos de saúde vinculados aos contratos coletivos resilidos entre as partes.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal versa sobre a legitimidade passiva da agravante para ser submetida a regra de confidencialidade de contrato em que não figurou como parte contratante, bem como a prática de concorrência desleal ou desvio de clientela.
III. Razões de decidir.
3. As provas produzidas nos autos de origem demonstram a atuação conjunta de ambas as requeridas em atribuir a Autora a responsabilidade pelo inadimplemento contratual em Nota Oficial publicada, situação que ainda pende de ser analisada nos autos de origem e na ação de cobrança, autos n.o 0742437-06.2024.8.07.0001, além de ter comprovado existirem ofertas de plano de saúde aos mesmos clientes com as mesmas condições do contrato anterior, causando confusão pela existência de ofertas múltiplas, o que denota a prática de desvio de clientela.
3.1. Em que pese a ausência de vínculo contratual da agravante com a agravada, as provas colecionadas aos autos de origem denotam a oferta de plano de saúde mediante a utilização da carteira de clientes da autora, o que revela uma prática de obtenção de clientes de modo ilícito e constitui indício de concorrência desleal. Assim, restou evidenciada a legitimidade da Agravante para responder à demanda de origem e a cumprir a tutela de urgência deferida pela decisão agravada.
3.2. A probabilidade do direito restou comprovada pela juntada de provas da abordagem das rés à clientela vinculada aos contratos coletivos resilidos entre as partes e o perigo de dano está presente na medida em que o uso indevido dos dados pessoais dos beneficiários da autora poderá lhe causar potencial prejuízo econômico.
3.3. Ante a legitimidade da agravante para responder à demanda de origem, e considerando as provas colacionadas com a petição inicial, é mantida a tutela de urgência deferida na decisão agravada
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Há legitimidade e obrigação de se abster da conduta de captação de clientes de parte da empresa que assume a posição de administração de benefícios de plano de saúde e se utiliza de carteira de clientes da administradora anterior para ofertar planos nas mesmas condições do contrato resolvido entre a antiga administradora e a operadora de plano de saúde”.
__________